Tribunal: TJSP
Processo: 1019211-64.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo - Atraso de 25 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço - Inocorrência de fortuito externo - Dano moral (em atraso de voo por tempo considerável, como ocorreu na espécie) prescinde de prova - Pretensão das autoras à fixação da indenização em R$ 8.000,00 a cada uma delas - Pretensão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo - Atraso de 25 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço - Inocorrência de fortuito externo - Dano moral (em atraso de voo por tempo considerável, como ocorreu na espécie) prescinde de prova - Pretensão das autoras à fixação da indenização em R$ 8.000,00 a cada uma delas - Pretensão exagerada – Indenização definida em R$ 5.000,00 – Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC - Recurso provido em parte.